Tribunal: TJSP
Processo: 0510960-87.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Prescrição anterior ao ajuizamento – Ocorrência – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0510960-87.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ARLETE XAVIER
CAVALLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510960-87.2008.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 18274/2019
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0510960-87.2008.8.26.0224
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADO: ARLETE XAVIER CAVALLARO
APELAÇÃO Execução fiscal Prescrição anterior ao
ajuizamento Ocorrência RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARULHOS contra a sentença que extinguiu a execução
fiscal ajuizada contra ARLETE XAVIER CAVALLARO em virtude do
reconhecimento da prescrição anterior ao ajuizamento.
O Município alega a inocorrência da prescrição.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi
distribuída em 21/11/2008, objetivando a cobrança do IPTU dos exercícios de
1998 a 2003.
Assim, a execução foi corretamente extinta, tendo em
vista que, à data do ajuizamento, o crédito tributário já se encontrava prescrito,
nos termos do caput do art. 174 do CTN.
Convém assinalar que, malgrado haja falhas no aparato
da Justiça, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois se inércia houve
no feito, esta foi por parte da exequente, que ajuizou o feito apenas quando já
transcorrido o prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510960-87.2008.8.26.0224 -Voto no
3
Adequado, portanto, o reconhecimento da prescrição e a
consequente extinção do feito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx